Tribunal: STF
Processo: RE 1559558
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Prefeito do Município de Araras e a Câmara Municipal de Araras formalizaram recursos extraordinários, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade, assim ementado:

Ação Direta de Inconstitucionalidade em face (i) da expressão “autorizada a transferência ao Araprev Serviço de Previdência Social do Município de Araras da totalidade do valor equivalente ao da retenção do imposto de renda, de pessoa física, incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do referido órgão previdenciário, bem como de seus servidores efetivos, que vier a ser recolhido até 31 de dezembro de 2058, cuja receita será destinada ao Fundo Previdenciário (Fundo em Capitalização)”, contida no caput do art. 1º; (ii) do art. 7º; e (iii) da expressão “Com a transferência da receitado Imposto de Renda retido dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do Araprev”, contida no art. 9º, todos da Lei Complementar 250, de 18 de dezembro de 2023, da Cidade de Araras. Os dispositivos impugnados, ao autorizarem a transferência ao serviço de previdência municipal do valor equivalente ao da retenção do imposto de renda de pessoa física incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do referido órgão,bem como dos seus servidores efetivos,violam o princípio da não vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, não estando caracterizadas quaisquer das exceções previstas, em rol taxativo, pelo texto constitucional. Violação ao art. 167, IV, da Constituição Federal e ao art.176, IV, da Constituição Estadual. Precedentes deste Col. Órgão Especial. Ação procedente.

Em face do pronunciamento foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, consoante ementa abaixo:

Embargos de declaração. Acórdão que julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade (i) da expressão“autorizada a transferência ao Araprev Serviço de Previdência Social do Município de Araras da totalidade do valor equivalente ao da retenção do imposto de renda, de pessoa física, incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do referido órgão previdenciário, bem como de seus servidores efetivos, que vier a ser recolhido até 31 dedezembro de 2058, cuja receita será destinada ao Fundo Previdenciário (Fundo em Capitalização)”, contida no caput do art. 1º; (ii)do art. 7º; e (iii) da expressão “Com atransferência da receita do Imposto de Renda retido dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do Araprev”, contida no art.9º, todos da Lei Complementar 250, de 18 de dezembro de 2023, da Cidade de Araras. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.

Em suas razões recursais (eDoc 25), o Prefeito do Município de Araras alega que a vinculação de receitas realizada na espécie decorre de autorização expressa constante do art. 167, IV, da Constituição. Sustenta que o art. 158, I, da Constituição Federal não constitui mera hipótese de repartição de receita tributária de imposto propriamente dito, mas sim desdobramento da imunidade tributária recíproca consagrada no art. 150, VI, "a", da Carta Republicana. Argumenta haver espécies de receitas públicas distintas, reforçada pela legislação infraconstitucional — em especial pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei nº 4.320/1964 —, que classificam as receitas de repartição constitucional não como receita tributária de impostos, mas como receitas de transferências correntes. Nessa perspectiva, articula que a vedação do art. 167, IV, da Constituição Federal, por incidir apenas sobre "receita de impostos", não alcançaria os recursos vinculados pela Lei Complementar nº 250/2023, uma vez que tais montantes, sob a ótica contábil dos entes federativos receptores, classificam-se como receitas de transferências correntes, e não como receita tributária de impostos na origem, da qual são deduzidas. Acrescenta que o próprio Constituinte, quando pretendeu vincular receitas de transferências, o fez expressamente, como no art. 212 da CF/88, que, ao fixar o mínimo constitucional para a educação, inclui expressamente as receitas provenientes de transferências. Aduz que o § 4º do art. 167 da CF/88 define a amplitude de receitas passíveis de vinculação apenas para os fins de prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, não limitando nem interferindo nas demais ressalvas ali previstas, incluindo a referente às repartições dos arts. 158 e 159. Defende a necessidade de análise econômica do direito e revisão da jurisprudência, de modo a conferir maior eficácia à imunidade recíproca e análise de consequências.

A Câmara Municipal de Araras (eDoc 28), em seu recurso extraordinário, sustenta a inaplicabilidade do art. 167, IV, da Constituição ao imposto de renda retido na fonte (IRRF). Argumenta que, embora se trate de tributo formalmente de competência da União, seu produto é destinado aos entes subnacionais que o arrecadam, por expressa previsão constitucional (art. 158, I). Afirma, nesse sentido, que o próprio art. 167, IV, excepciona o referido imposto da vedação à vinculação de receitas, ao ressalvar a repartição do produto da arrecadação dos tributos mencionados nos arts. 158 e 159 da Constituição. Defende, assim, que a proibição constante do art. 167, IV, da Constituição restringe-se aos tributos de titularidade do próprio ente federativo. Acrescenta que o IRRF incidente sobre a remuneração de servidores públicos ativos e inativos constitui ativo financeiro, na acepção do art. 249 da Constituição, compatível com o financiamento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por apresentar base contributiva semelhante, elevada previsibilidade e baixa volatilidade, o que o qualifica como fonte estável de custeio. Sustenta, por fim, que a medida contribui para a preservação do equilíbrio atuarial desses regimes.

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade recursal do Presidente da Câmara Municipal. Quanto ao mérito, defende o desprovimento dos recursos.

Distribuídos à minha relatoria, remeti os autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento dos recursos, consoante síntese abaixo:

Recursos extraordinários. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal que destinou a fundo previdenciário o valor equivalente ao da retenção do imposto de renda, pessoa física, incidente sobre benefícios pagos a servidores efetivos, aposentados e pensionistas do Serviço de Previdência Social do Município de Araras (Araprev). Princípio da não afetação. Art. 167, IV, da Constituição. Parecer por que os recursos extraordinários não sejam providos. 

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade recursal do Presidente da Câmara Municipal para interposição de recurso extraordinário. Verifico que o apelo foi subscrito pelo Presidente da Mesa Diretora, em conjunto com procuradores, providência admitida pela jurisprudência desta Corte (RE 1.068.600 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2020).

Rejeito, portanto, a preliminar e conheço do recurso.

Quanto ao mérito, adianto não assistir razão aos recorrentes.

Em suma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela inconstitucionalidade, por violação ao art. 167, IV, da Constituição, da expressão “autorizada a transferência ao Araprev - Serviço de Previdência Social do Município de Araras da totalidade do valor equivalente ao da retenção do imposto de renda, de pessoa física, incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do referido órgão previdenciário, bem como de seus servidores efetivos, que vier a ser recolhido até 31 de dezembro de 2058, cuja receita será destinada ao Fundo Previdenciário (Fundo de Capitalização)”, constante do caput do art. 1º e do art. 7º, e também da expressão “com a transferência da receita do Imposto de Renda retido dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do Araprev”, contida do art. 8º, todos da Lei Complementar Municipal n. 250, de 18 de dezembro de 2023, de Araras/SP.

Extraio, do aresto impugnado, os seguintes excertos:

Com efeito, o art. 167, IV, da Constituição Federal veda “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165,§ 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”.
Em sintonia com tal preceito, o art. 176, IV, da Constituição do Estado de São Paulo proíbe “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as permissões previstas no artigo 167, IV, da Constituição Federal e a destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica, conforme dispõe o artigo 218, § 5°, da Constituição Federal”. 
Isto assentado, embora a Constituição Estadual, em seu art. 144,  confira autonomia política, legislativa, administrativa e financeira aos municípios, também obriga o atendimento aos princípios estabelecidos nela e na Constituição Federal. A Carta da República contém semelhante disposição, no seu art. 29, caput.
Não há dúvida, portanto, de que as expressões impugnadas, contidas no caput dos arts. 1º e 9º da Lei Complementa r250/23, bem assim o art. 7º, caput e parágrafo único, do referido diploma, ao autorizarem a transferência ao Araprev do valor equivalente ao da retenção do imposto de renda de pessoa física incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do referido órgão, bem como dos seus servidores efetivos, violam o princípio da não vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, cuja observância pelos municípios, como destacado, é obrigatória.
E, como corretamente ressaltado pelo autor, a destinação dos recursos ao serviço previdenciário municipal não se amolda a nenhuma das exceções previstas, em rol taxativo, pelo texto constitucional.
Por oportuno, anote-se que, a despeito da aparente intenção do legislador de sanar déficit financeiro do fundo previdenciário, a solução proposta para tanto é incompatível com o preceito dos mencionados art. 167, IV, da Constituição Federal e art. 176, IV, da Constituição Estadual, prejudicando o custeio de despesas genéricas. 
Aliás, ao afetarem receitas determinadas ao Araprev, provenientes de impostos, os dispositivos impugnados acabam por interferir na prerrogativa do Poder Executivo de planejar suas despesas, tolhendo da Administração Municipal a possibilidade de utilizar tais recursos livremente, para atender a necessidades talvez mais prementes, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade.
[...]
Ante o exposto, julgo procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade (i) da expressão “autorizada atransferência ao Araprev Serviço de Previdência Social do Município de Araras da totalidade do valor equivalente ao da retenção do imposto de renda, de pessoa física, incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do referido órgão previdenciário, bem como de seus servidores efetivos, que vier a ser recolhido até 31 de dezembro de 2058, cuja receita será destinada ao Fundo Previdenciário (Fundo em Capitalização)”, contida no caput do art. 1º; (ii) do art. 7º; e (iii) da expressão “Com a transferência da receita do Imposto de Renda retido dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do Araprev”, contida no art. 9º, todos da Lei Complementar 250, de 18 de dezembro de 2023, da Cidade de Araras.

A orientação adotada na origem alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, pela vedação à vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Nesse sentido:

Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que declarou a inconstitucionalidade do art. 26, I, da Lei nº 7.957, de 6.1.2000, com a redação dada pela Lei nº 8.146, de 27.12.2002. Afronta ao art. 102 da Constituição do Estado de Goiás e ao art. 167, IV, da Constituição Federal. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF pela vedação da vinculação de receita de impostos à órgão, fundo ou despesa. Precedentes. 4. Recurso Extraordinário com Agravo não provido.
(ARE 1310826, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.5.2024, grifei)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Lei Complementar Estadual nº 231/2021, que instituiu o Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal do Paraná (FUNREP). 5. Indevida vinculação da receita de imposto a fundo estadual. Violação do art. 167, IV, da Constituição Federal. 6. O tribunal de origem consignou a inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, o que atrai a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1519275 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.5.2025, grifei)

Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. BENEFÍCIO FISCAL. LEI MUNICIPAL 10.325.2019 DE GOIÂNIA. PROGRAMA GOIÂNIA TECNOLOGIA. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS VEDADA. ART. 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 
1. No caso em questão, a previsão de renúncia ou benefício fiscal condicionado a gastos pelo contribuinte a fim específico configura, de forma indireta, vinculação de valores devidos a título de imposto, ainda que essa destinação ocorra antes da arrecadação do tributo. 
2. Situação normativa que representa burla direta à vedação de vincular a arrecadação de impostos a finalidades específicas e não previstas em nível constitucional, nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal. 
3. Agravos regimentais a que se nega provimento.
(ARE 1326785 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.5.2023, grifei)

Adoto, por fim, como razão de decidir, o seguinte excerto do parecer da PGR (eDoc 39):

“A ressalva ao princípio da não vinculação de impostos contida no art. 167, IV, da Constituição, quanto à repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 158 da Constituição, não contém comando destinado ao Município. Tampouco pode ser utilizada para limitar a autonomia do Poder Executivo local, ao tolher recursos de impostos destinados à consecução de políticas públicas de acordo com o seu plano de governo, vinculando-as, a longo prazo, às despesas da Previdência municipal”.

Não vislumbro, em conclusão, contrariedade entre o acórdão recorrido e a Constituição Federal.

3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente